Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR SOBRE A MATÉRIA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. In casu, há necessidade de suspensão do curso do processo, uma vez que foi instaurada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o qual versa sobre “expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125143-3”
2. Cumpre assinalar que a julgadora de primeiro grau apenas se limitou a dar cumprimento à determinação do Des. Relator do IRDR que trata da matéria, valendo mencionar que a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a apreciação da matéria decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o art. 982, inciso I do Código de Processo Civil – CPC.
3. No que concerne a tese de preclusão sobre a matéria, impende ressaltar que o IRDR projeta seus efeitos a todos os “processos pendentes”, independentemente do julgador de primeiro grau já ter decidido a respeito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.